Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701067-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINAS VII AGRAVADO: ELISANGELA ANDRE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que declarou a impossibilidade do processamento do cumprimento de sentença com a inclusão do valor dos honorários advocatícios convencionados pelas partes em acordo extrajudicial que se pretende executar pelo descumprimento e determinou “a retificação de seus cálculos, excluindo a cobrança de honorários advocatícios para o cumprimento de sentença e indicando, pormenorizadamente, as parcelas do acordo descumpridas, sob pena de arquivamento dos autos.” Alega o agravante que o Juízo a quo “erroneamente entendeu que os honorários pleiteados tratam-se de honorários sucumbenciais vetados por força do artigo 55 da lei 9.099/95, motivo pelo qual determinou o a exclusão dos honorários da planilha de débitos apresentada.”. Sustenta que os honorários contratuais, previstos no Estatuto da Advocacia, são passiveis de serem executados no âmbito do Juizado Especial por não se confundirem com os honorários sucumbenciais. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. De fato, os honorários advocatícios compõem o título executivo judicialmente homologado, que previu a cobrança de 20% de honorários sobre a quantia inadimplida. É o que mostra o título exibido no ID 36867333. Aplica-se na hipótese a regra geral de competência prevista no art. 516, inciso II, segundo a qual o cumprimento de sentença “efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e determinar a inclusão no cumprimento de sentença dos honorários que integram o título judicial. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f